Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-12.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002937-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), POSTO PALMITO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.770.298/0001-44 (AGRAVANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 4a. VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial –
Pedido de Suspensão de Protestos e Anotações Negativas
–
Declaração de Essencialidade de Bens
–
Indeferimento de Tutela Provisória
–
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
indeferiu o pedido de suspensão de protestos e inscrições em cadastros de inadimplência, bem como a declaração de essencialidade de determinados bens.

II. Questão em discussão

2-
Há duas questões em discussão:
(i) analisar se é juridicamente possível a suspensão de protestos e de inscrições em órgãos de proteção ao crédito com o deferimento da tutela de urgência; e

(ii) averiguar se a declaração de essencialidade de bens pode ser imposta antes da verificação técnica sobre sua utilidade e vinculação à atividade econômica do devedor.

III. Razões de decidir

3-
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta, por si só, a suspensão dos protestos ou das anotações negativas, as quais permanecem válidas até a homologação do plano e a novação dos créditos (REsp 1374259/MT).

4- Quanto à essencialidade dos bens, compete ao juízo da recuperação judicial decidir de forma fundamentada, cabendo-lhe sopesar os elementos dos autos e, se necessário, determinar diligência prévia para constatar a real utilidade dos bens à manutenção da atividade empresarial (AgInt no CC 159.480/MT, STJ).

5- A medida adotada pela Juíza singular em manter provisoriamente os bens cuja essencialidade foi minimamente demonstrada e submeter os demais à verificação técnica, observa o princípio da segurança jurídica e da proporcionalidade, sendo adequada ao estágio inicial do processo.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O deferimento parcial da tutela de urgência nos autos da recuperação judicial não tem o condão de suspender, de forma automática, protestos ou anotações em órgãos de restrição de crédito. 2. A declaração de essencialidade de bens vinculados à atividade da empresa em recuperação judicial é ato discricionário do juízo recuperacional, podendo ser precedida de diligência técnica quando necessário à adequada instrução do processo."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, art. 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 10.12.2013; STJ, AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 25.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1002937-12.2025.8.11.0000

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vergilio Zanella & Cia. Ltda - EPP
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1025555-37.2024.8.11.0015.

O Juiz singular, dentre outras determinações, reconheceu a essencialidade somente de alguns bens móveis e um imóvel, bem como indeferiu o pedido de suspensão dos apontamentos em cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC).

Nas razões recursais, o Agravante sustenta a necessidade de suspensão dos protestos e negativações, uma vez que a manutenção de restrições creditícias inviabiliza o acesso ao crédito e compromete o soerguimento da Empresa.

Aduz que os bens indicados como essenciais no anexo I da petição inicial são efetivamente utilizados na atividade empresarial, que atua no ramo de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores.

Afirma que a falta de proteção jurídica poderá acarretar atos de expropriação que comprometerá o processo de reestruturação da empresa Recuperanda.

Requer o provimento do Recurso para seja determinada a suspensão dos apontamentos e protestos lavrados em nome da Recuperanda,

bem como a abstenção de novas inscrições em órgãos de proteção ao crédito, e, ainda, seja declarada a essencialidade dos bens descritos no Anexo I da petição inicial.

O Recorrente não formulou pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal (Id. 266888281).

Por seu turno, a Procuradora de Justiça, por meio do parecer de Id. 270602385, opinou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o PJe de 1º Grau, a empresa
Posto Palmito Ltda.
apresentou pedido de Recuperação Judicial.

Na exordial, alegou que atua na revenda de combustível sob a denominação Posto Palmito. Afirmou que enfrentou inúmeras adversidades econômicas, como crises no setor petroleiro, perda de base de clientes devido à desapropriação de terras, impactos da pandemia de COVID-19 e que diversos dos investimentos realizados na infraestrutura e na ampliação do negócio não renderam os resultados esperados, agravando as dificuldades financeiras.

Além disso, teve declínio no faturamento, em razão das mudanças no planejamento urbano e desvio de rotas que impactaram o fluxo de clientes.

Enfatizou, ainda, a possibilidade de soerguimento e manutenção da fonte produtiva.

Por derradeiro, requereu o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, com a concessão de medidas urgentes.

A Juíza singular nomeou a empresa Dux Administração Judicial – Mato Grosso – Ltda. ME como Administradora Judicial.

Indeferiu o pedido de antecipação do período de blindagem por considerar prematuro, neste momento processual, uma vez que depende de prévia verificação dos elementos constantes dos autos.

De outro norte, manteve a Recuperanda na posse provisória dos seguintes bens apontados como essenciais ao funcionamento da empresa: (i) veículo marca/modelo VW TIGUAN ALLSPACE RL, placa BMA4E27; (ii) veículo marca/modelo MMC/L200 4X4 GLS, placas JZO6324; (iii) veículo marca/modelo VW AMAROK V6 HIGH AC4, placa RAO7C70; (iv) construção localizada à Rua dos Angelins, número 234, quadra 16, Boa Esperança - Sorriso/MT.

Quanto aos demais bens indicados na petição inicial, determinou a realização de vistoria prévia, a fim de averiguar a essencialidade alegada.

Essa decisão deu ensejo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta a necessidade de suspensão dos protestos e negativações, uma vez que a manutenção de restrições creditícias inviabiliza o acesso ao crédito e compromete o soerguimento da Empresa.

Aduz que os bens indicados como essenciais no anexo I da petição inicial são efetivamente utilizados na atividade empresarial da Recuperanda, que atua no ramo de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores.

Afirma que a falta de proteção jurídica poderá acarretar atos de expropriação que comprometerá o processo de reestruturação da empresa Recuperanda.

Requer o provimento do Recurso para seja determinada a suspensão dos apontamentos e protestos registrados em nome da Recuperanda,

bem como a abstenção de novas inscrições em órgãos de proteção ao crédito, e, ainda, seja declarada a essencialidade dos bens descritos no Anexo I da petição inicial.

No que tange à tese de suspensão das anotações do nome do Recuperando dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a abstenção de novas inscrições, não merece prosperar.

O STJ já se posicionou sobre o referido tema, no sentido de que
“o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos”
(REsp 1374259/MT).

Ainda sobre o tema, trago trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Buzzi, em 07/03/2019:

(...) Não obstante os argumentos deduzidos pela recorrente, depreende-se do trecho acima transcrito do acórdão hostilizado que o entendimento firmado pela Corte estadual, no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não implica cancelamento de apontamentos em bancos de dados de proteção ao crédito, encontra-se em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. (...)

No mesmo sentido, a Terceira Turma deste STJ, apesar de não ter analisado a questão à luz da decisão de processamento, estabeleceu que somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos, é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes
(...) (RECURSO ESPECIAL Nº 1.597.547 - SP - 2016/0111918-5, DJ 07/03/2019).

Desse modo, a suspensão dos protestos e das anotações restritivas em nome do devedor somente se viabiliza após a novação dos créditos, a qual se opera com a homologação judicial do plano de recuperação.

Com efeito, o deferimento do processamento da recuperação judicial não altera a natureza jurídica dos créditos existentes, tampouco lhes retira a exigibilidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida neste ponto.

Em relação à declaração de essencialidade dos bens arrolados na petição inicial, também não comporta acolhimento.

Sabe-se que cabe ao Juiz da Recuperação Judicial decidir se determinado bem é ou não imprescindível à continuidade das atividades da empresa, pois é ele quem tem a competência para aferir a viabilidade do plano de soerguimento.

É entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial” (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019).

No caso, observa-se que o Juiz singular, ao analisar o pedido de tutela provisória, reconheceu a essencialidade apenas de alguns bens (três veículos e um imóvel) deferindo, de forma fundamentada e proporcional, a sua manutenção provisória na posse da recuperanda. Quanto aos demais bens indicados na petição inicial, determinou a realização de verificação prévia por empresa especializada, de modo a apurar, com a devida cautela, se de fato têm natureza essencial à atividade da autora.

Cumpre salientar que a constatação prévia, prevista no artigo 51-A da Lei nº 11.101/2005, embora não tenha natureza obrigatória, constitui instrumento legítimo de apoio à decisão judicial, permitindo aferição objetiva das condições operacionais da empresa
e a sua regularidade documental.

Tal diligência visa assegurar que o benefício legal previsto no §3º, do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, que obsta a retirada de bens essenciais, seja aplicado com segurança jurídica e respaldo técnico, evitando abusos e distorções.

Dessa forma, revela-se adequada e razoável a determinação judicial, que optou por proteger, de plano, apenas os bens cuja essencialidade restou minimamente demonstrada nos autos, reservando-se a decidir sobre os demais após a devida instrução técnica.

Logo, não encontra amparo a pretensão do agravante no tocante à declaração de essencialidade dos bens.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025